Tribunal: TJMT
Processo: 1028871-34.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028871-34.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR DE JESUS - CPF: 007.389.091-06 (RECORRIDO), ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, na verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

GILMAR DE JESUS
opõe embargos de declaração contra acórdão que, por maioria, proveu parcialmente o recurso inominado interposto pelo ora embargado.

Em suas razões, em síntese, aduz que o acórdão padece de erro material, pois
“trouxe erro no pronunciamento judicial, ao reconhecer que a sentença proferida pelo juízo a quo, incorreu no julgamento ultra petita, pois a condenação ao pagamento da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) é muito superior ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) requerido na inicial”
.

Ainda, que
“o valor trazido na inicial não vincula o Juízo, podendo ser arbitrada quantia superior ou inferior, até porque, o valor atribuído na inicial foi meramente sugestivo”
.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja mantida a sentença na integralidade.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1028871-34.2023.8.11.0002

Polo Ativo

ROBERGES JUNIOR DE LIMA

Polo Passivo

GILMAR DE JESUS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Como relatado, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, por maioria, proveu parcialmente o recurso inominado interposto pela ora embargada e reformou a sentença para reconhecer o julgamento
ultra petita
e fixar o valor do
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em análise das razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria.

O acórdão embargado constou expressamente as razões de decidir nesse ponto:

“
Do julgamento
ultra petita.

O recurso veicula a ocorrência de julgamento
ultra petita
, por ter o juízo
a quo
estabelecido valor (R$ 25.000,00) além do sugerido pela parte autora (R$ 5.000,00).

Ainda que se saiba que o valor requerido a título reparação por dano moral é meramente sugestivo, deve ser considerado com o fim que os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil delineiam:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida,
bem como condenar a parte em quantidade
superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Assim, considerando o princípio da congruência, adstrição ou correlação, a entrega jurisdicional deve ter como limite o próprio pedido da inicial, previsto no art. 141
c.c.
art. 492, “caput”, ambos do CPC, sob pena de ser
citra, ultra ou extra petita.

Na sentença
ultra petita
(além do pedido), o juiz confere ao autor mais do que o pedido, sendo viciada porque extrapola os lindes da demanda e, portanto, também a regra de correlação (artigos 141 e 492, ambos do CPC), que, no caso, foi postulado dano em R$ 5.000,00 (seis mil reais), inclusive correspondente ao valor atribuído à causa.

Assinalam julgados nesta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA ACOLHIDA - INOVAÇÃO RECURSAL – AMPLIAÇÃO DA TESE DE DEFESA EM SEDE DE RECURSO INOMINADO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE FURTO DE OBJETOS DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A preliminar de julgamento ultra petita merece acolhimento, pois o valor do dano moral fixado pelo juízo a quo, supera o valor do pedido.

[...]

(TR-MT, N.U 1021367-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA, DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 492 DO CPC. LIMITAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL AO PRETENDIDO NA INICIAL. MÉRITO. ALTO CONSUMO. IRREGULARIDADE DA LEITURA. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO DE FATURA. MÉDIA MESES ANTERIORES. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA PROCON, INFRUTÍFERA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR. READEQUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- É ultra petita a condenação em dano moral que ultrapassa o valor pretendido na reclamação (art. 492 do CPC). 2- A responsabilidade da concessionária do serviço de água e esgoto é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6º da Constituição Federal c.c. art. 14, § 3º e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

(TR-MT, N.U 1041732-55.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Em tal caso, a nulidade que reside no ato é parcial, não indo além do excesso praticado. Assim, eventual recurso anulará a parte que ultrapassou o pedido e não toda decisão; isso porque não permeia a razão de decidir (
ratio decidendi
), sendo um capítulo distinto.

Utilizando-se da teoria dos capítulos da sentença, o juiz a desmembra ideologicamente em dois capítulos: um que concedeu toda a quantidade de bens pedida pelo autor e outro que lhe concedeu mais outra quantidade, não pedida. O vício reside no excesso e não na sentença como um todo, motivo por que a sentença deve anular a porção que excedeu o pedido (capítulo referente a ele), conforme o princípio da conservação dos atos jurídicos.

Por isso, acolho a preliminar para estabelecer o valor do dano moral em R$ 5.000,00 (seis mil reais)”.

Em verdade, a parte embargante em nada refutou ou apontou expressamente o erro material, trazendo em suas razões recursais meras alegações desprovidas de qualquer fundamentação legal.

Com isso, a irresignação é por divergência quanto ao exame da matéria e a conclusão dada, ou seja, a alegação constitui
error in judicando
, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Enfatiza-se que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas, sim, aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Dessa forma, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração dos motivos elencados poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §§2º e 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024